Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707601-21.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JEFFERSON SILVA DE JESUS D E S P A C H O A jurisdição desta instância se exauriu com o julgamento do recurso. Assim, nada a prover quanto ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão (ID no 66877293), que deve ser formulado perante o juízo de primeiro grau. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para o cumprimento das medidas cabíveis, conforme determinado pelo despacho de ID no 66605299. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator